Tribunal: TJPA
Processo: 0812841-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812841-65.2021.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA CAMPOS CARDOSO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
. REVISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS BANCÁRIOS. LIMITE LEGAL DE 30%. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de limitação dos descontos mensais referentes a empréstimos contratados com o banco recorrido, sob alegação de comprometimento da margem consignável e da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o limite legal de 30% da remuneração líquida do servidor público estadual a empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, equiparando-os aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A margem de 30% aplica-se apenas às consignações em folha de pagamento.

4. Os descontos referentes às consignações em folha de pagamento efetuados pelo Apelado não ultrapassam o limite de 30% do rendimento líquido do Apelante, após deduzidos os descontos obrigatórios (previdência social e imposto de Renda).

5. Empréstimos com desconto em conta corrente, ainda que decorrentes de crédito pessoal, possuem natureza jurídica distinta, não havendo previsão legal para aplicação analógica do limite.

6. Jurisprudência do STJ (REsp 1.586.910/SP) firma o entendimento de que a limitação legal não alcança descontos bancários realizados diretamente em conta corrente.

7. Inexistência de vício de consentimento nos contratos celebrados, e ausência de demonstração de abuso por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 1º; Lei estadual nº 10.287/2023, art. 126.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.08.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0812841-65.2021.8.14.0301) interposto por VERA LÚCIA DA SILVA CAMPOS CARDOSO contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ, diante da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela ora Agravante.

A decisão monocrática impugnada teve a seguinte conclusão:

"Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação."

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois desconsiderou a sua condição de superendividamento e a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que, após ser reformada ex officio por invalidez, seus proventos foram significativamente reduzidos, mas a instituição financeira continuou realizando descontos mensais que, somados entre conta corrente e contracheque, comprometem a integralidade de seus rendimentos, impedindo sua subsistência.

Afirma que tais descontos extrapolam os limites legais e violam o mínimo existencial, requerendo, com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos descontos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de limitação de descontos decorrentes de empréstimos, no percentual de 30% da remuneração líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios, para todos os empréstimos bancários, ou seja, consignáveis ou não.

Conforme consignado na decisão monocrática,
consta do acervo probatório que a Recorrente, na condição de servidora pública estadual, contraiu empréstimos de natureza pessoal.

Constata-se que os descontos referentes às consignações em folha de pagamento efetuados pelo BANPARÁ, não ultrapassam o limite de 30% do rendimento líquido da Apelante, após deduzidos os descontos obrigatórios (previdência social e imposto de Renda).

Sobre a situação em epígrafe, A lei estadual nº 10.287/2023, que alterou a lei estadual nº 5.810/1994 – Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos civil da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará, elevou a margem consignável do funcionalismo público para 50%. Vejamos:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta, assim entendido o montante calculado na forma do art. 118 desta Lei.

Em âmbito federal, A Lei nº 10.820/2003, que trata sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento, no regime celetista, foi alterada pela lei nº 14.431/2022, passando a dispor:

Art. 1o

Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.

Conforme contracheques anexados aos autos, os descontos referentes às consignações em folha de pagamento não ultrapassam 30% do rendimento líquido mensal da servidora. O referido percentual visa preservar o mínimo existencial, conforme leciona Claudia Lima Marque:

Hoje, indiretamente, por se permitir a consignação de apenas 30% do salário do funcionário público, imagina-se que o mínimo existencial é de 70% do salário ou pensão
. Em outras palavras, com os 70% a pessoa pode continuar a escolher quais dos seus devedores paga mês a mês e viver dignamente com sua família, mesmo que ganhe pouco, sem cair no superendividamento". (MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (Orgs.). Doutrinas essenciais, Direito do consumidor: vulnerabilidade do consumidor e modelos de proteção. Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 584). (grifo nosso).

Depreende-se, ainda, que inexiste previsão legal acerca da extensão desta limitação aos empréstimos bancários de natureza diversa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos vencimentos, etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017, sem destaque no original). (grifo nosso).

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA.

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARÁTER PESSOAL. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. A PREVISÃO DO TETO ÀS CONSIGNAÇÕES NÃO SE APLICA ÀS OPERAÇÕES DISTINTAS DESTA MODALIDADE. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP
. (...)

4 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA, processo n.º 0832927-62.2018.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 15 de junho de 2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS LIMITADOS A 30% DE SEUS PROVENTOS. PRECEDENTES STJ. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Insurge-se o apelante contra a sentença de piso que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta corrente do autor à 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

II.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2010, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor
; (...)

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, processo n.º 0002151-32.2015.8.14.0006 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 21 de abril de 2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRENTE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA.

(TJPA, Processo nº
0805132-77.2019.8.14.0000 – PJE, Rel.
Des. Roberto Gonçalves de Moura, componente da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 04 de julho de 2019). (grifo nosso).

Demonstrada a inexistência de ilegalidade, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025